Tribunal: TJES
Processo: 0000557-33.2017.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-33.2017.8.08.0053

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON SOARES BENFICA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
I
MPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
P
RELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO.
IRREGULARIDADES EM CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011. ART. 11 DA LIA. ROL TAXATIVO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA PELA REVOGAÇÃO DOS INCISOS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
O

juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

2
.
Dentre as significativas alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

3
.
Sobre a prescrição intercorrente, o C. STF firmou entendimento no sentido de que “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

4
.
Ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2017, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado, não há retroatividade da norma de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do
Tempus Regit Actum.

5
.
O Pretório Excelso também entendeu que o afastamento da modalidade culposa não atinge os processos já transitados em julgado, em respeito ao que dispõe o artigo 5º, XXXVI, da Constituição. Não obstante, entende-se que não é mais permitida a aplicação da referida modalidade nos processos em curso, já que a lei nova já está em vigor.

6
.
No caso em apreço,

para fins condenatórios, a análise a ser feita dos fatos narrados deve pautar-se na existência, ou não, de dolo na conduta dos agentes.

7
.
Considerando a revogação dos incisos I e II, do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão da nova redação dada pela Lei nº 14.320/21, não é possível o enquadramento de eventual conduta do recorrido no rol taxativo como atos ímprobos.

8
.

Sendo assim, não há que se buscar a presença de dolo na hipótese concreta, na medida em que a tipificação das referidas condutas não se encontra mais prevista na legislação em comento.

9
.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000557-33.2017.8.08.0053

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDSON SOARES BENFICA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls. 838/843-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única do Alto Rio Novo, que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa

ajuizada pelo recorrente em face de
EDSON SOARES BENFICA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 847/855),
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, (i) houve prejuízo à produção probatória; e (ii) o apelado praticou inúmeras ilegalidades e deixou de praticar atos de ofício nos anos de 2010 e 2011, restando o dolo mais que evidente, ainda que na modalidade eventual.

Sem contrarrazões.

No id 4030576 foi proferido despacho a intimação das partes e do
Parquet
para que se manifestassem a respeito das alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível pugnando pelo
provimento
do recurso interposto (id 5179627).

Inicialmente, para deslinde da presente controvérsia, compreendo ser necessário tratar do novo regime da Lei de Improbidade Administrativa e as alterações por ele empreendidas.

Das alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa

Dentre as significativas alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na
modalidade culposa
.

Em virtude das mudanças empreendidas, discutiu-se acerca da aplicação retroativa destas às ações de improbidade em curso e, também, àquelas com trânsito em julgado.

A referida matéria foi apreciada pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral (Tema 1199):

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
(grifei)

Sobre a questão da prescrição intercorrente, o Ministro Relator compreendeu que
“a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que, retroativamente o poder público – que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes – cumpra algo até então inexistente”.

Deste modo, ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2017, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado, não há retroatividade da norma de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do
Tempus Regit Actum.

Ressalto, por oportuno, que esse entendimento já vem sendo aplicado por este Sodalício, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. (...)
Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade
. Recurso conhecido e provido. (...) 4.
Inaplicável ao caso as novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021. Tal aplicação atenta contra a regra de segurança jurídica e permitiria que fosse reconhecida a prescrição por ato ocorrido antes mesmo da edição da Lei nº 14.230/2021
, de modo que a nova Lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa em razão de prescrição, sem que se possa imputar ao ministério público do estado do Espírito Santo ou mesmo ao poder judiciário qualquer desídia com relação ao julgamento do presente processo. (TJES, classe: Embargos de declaração cível AP, 024130414808, relator: Fabio clem de oliveira, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 03/05/2022, data da publicação no diário: 24/05/2022) 5. Recurso conhecido e provido. Ação julgada improcedente.
(TJES; AC 0009319-96.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/06/2022; DJES 14/07/2022)
(grifei)

__________________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVA DISCIPLINA LEGAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. (...) 1.
Não há que se cogitar da aplicação retroativa das novas regras que disciplinam a prescrição intercorrente na ação de improbidade, devendo ser preservados os efeitos jurídicos dos atos praticados segundo a ordem normativa vigente (
tempus regit actum
), haja vista que, segundo preconiza o inciso XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal, a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
. (...)
(TJES; APL-RN 0011616-79.2012.8.08.0057; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/03/2022; DJES 13/05/2022)
(grifei)

Por sua vez, no que concerne às consequências decorrentes da extinção da modalidade culposa, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no bojo do referido julgamento, firmou a seguinte compreensão:

“A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; uma vez que, nos termos do artigo 5º, XXXVI, ‘
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’
.

Ressalta-se, entretanto, que apesar a irretroatividade, em relação à redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não-ultratividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas
tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência, mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada
.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do
tempus regit actum,
ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada”.

Deste modo, considerando a presente ação em curso, não há que se falar em possibilidade de condenação do requerido por eventuais atos praticados de forma culposa, na medida em que, como indicado no precedente supratranscrito, as alterações perpetradas nessa seara devem ser aplicadas. Portanto
, para fins condenatórios, a análise a ser feita dos fatos narrados deve pautar-se na existência, ou não, de dolo na conduta
do agente.

Tecidos estes esclarecimentos, passo, agora, a apreciar as razões do recurso.

Do mérito

No caso em apreço, verifica-se que o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ajuizou a demanda de origem, sustentando, em síntese, que a Câmara Municipal de Alto Rio Novo informou que as contas municipais referentes aos exercícios de 2010 e 2011, de responsabilidade do prefeito, à época,
Edson Soares Benfica
, ora recorrido, foram rejeitadas pelo Poder Legislativo Municipal.

Segue narrando que, após o Procedimento Preparatório nº 2014.0019.9474-02, concluiu-se pela existência de diversas irregularidades nas contas referentes aos exercícios de 2010 e 2011, de modo que as condutas perpetradas pelo requerido podem ser enquadradas no art. 11, I e II da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), visto que o gestor deixou de praticar, indevidamente, diversos atos de ofício, impondo-se a ele as penas relativas ao mencionado dispositivo (art. 12, III e art. 21, I e II, da Lei nº 8.429/92).

Preliminarmente, a parte recorrente se insurge do julgamento antecipado da lide, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que havia realizado pedido genérico de produção de provas caso o entendimento do juízo
a quo
fosse pela improcedência da demanda.

Rememoro que o juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Outrossim, verifico que as provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde do presente. A posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido já se manifestou este E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO. ACOLHIDA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício,
não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito.
4.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ?o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído.
(AGRG no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014). 5. Nos termos do artigo 1102, do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da demanda, a ?ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel?. 6. ?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória? (Súmula nº 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0035167-81.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 20/10/2020; DJES 18/01/2021)
(grifei)

Superado tal ponto, conforme mencionado, o
parquet
, na petição inicial, alegou que as condutas do apelado se enquadram no art. 11, I e II, da Lei nº 8.429/92, devendo sob ele recair as sanções previstas nos arts. 12, III e 21, I e II, do mesmo diploma legal.

Todavia, sabe-se que, anteriormente à nova redação dada a Lei de Improbidade Administrativa, o art. 11 previa um rol exemplificativo de atos caracterizados ímprobos.

No entanto, a legislação atual exige o enquadramento da conduta lesiva aos princípios da Administração Pública em um de seus incisos. Em outras palavras, trata-se, portanto, de rol taxativo por expressa disposição legal.

Nessa seara, considerando a revogação dos incisos I e II, do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão da nova redação dada pela Lei nº 14.320/21, não é possível o enquadramento de eventual conduta do recorrido no rol taxativo como atos ímprobos.

Sendo assim, não há que se buscar a presença de dolo na hipótese concreta, na medida em que a tipificação das referidas condutas não se encontra mais prevista na legislação em comento.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Sentença de procedência. Inconformismo da empresa ré. Prescrição. Inocorrência. Ação proposta após prazo inferior a três anos do término do mandato da prefeita municipal. Inépcia da inicial. Ausência de fundamentação específica. Não enquadramento em hipótese do art. 330, § 1º, do CPC. Sentença extra petita. Não configuração. Atendimento expresso do pedido principal. Cerceamento de defesa não configurado. Suficiência das provas colacionadas aos autos. Dever de indeferimento de provas desnecessárias ou impertinentes.
Mérito. Inexistência de ato de improbidade administrativa. Improbidade e ilegalidade não se confundem. Conceito de improbidade que é mais restrito. Alteração do art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92. Hipótese de improbidade na qual fundado o pedido e a condenação que deixou de existir. Rol exemplificativo convertido em taxativo
. Irretroatividade e aplicabilidade imediata das normas de natureza processual. Tema 1199 do STF. Art. 14 do CPC/2015. Alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 que impedem o processamento de ações de improbidade administrativa fundadas em condutas não tipificadas como improbidade, bem como a condenação por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Pedido de declaração de nulidade do contrato prejudicado. Art. 17, § 11, da Lei nº 8.429/92. Inexistência do ato de improbidade que acarreta a total improcedência da demanda. Causa de pedir infirmada. Sentença reformada. Apelação provida.
(TJSP; AC 0000007-72.2008.8.26.0111; Ac. 17408798; Cajuru; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Prataviera; Julg. 04/12/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2957)
(grifei)

___________

(...)
Lei n. º 14.230, de 25 de outubro de 2021 que trouxe alterações na Lei n. º 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, e, em especial, revogou o inciso I do artigo 11, hipótese na qual a conduta do réu foi enquadrada nesta demanda, a saber: Praticar ato visando fim proibido em Lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
. Análise da questão à luz do direito intertemporal. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. º 843.989, representada no Tema 1199, com repercussão geral, definiu que a nova Lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da Lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior.
Assim, considerando que, no caso em tela, ainda não houve trânsito em julgado, aplica-se as disposições trazidas pela Lei n. º 14.230/21, a qual, como já mencionado, revogou expressamente a conduta na qual o Ministério Público tinha formulado seu pedido de condenação.
Vale acrescentar, por pertinente, que o §10-F do inciso I do artigo 17 da Lei de improbidade administrativa veda, de forma expressa, que haja condenação por tipo diverso daquele requerido na inicial. Dessa forma, tendo em vista que a conduta imputada ao réu não encontra mais previsão na Lei vigente, torna-se imperiosa a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. Precedentes desta Corte de Justiça. Provimento do recurso, para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir.
(TJRJ; APL 0005552-13.2014.8.19.0078; Armação dos Búzios; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 20/12/2023; Pág. 270)
(grifei)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LIA. ROL TAXATIVO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA, PELA REVOGAÇÃO DO INCISO. IMPROCEDÊNCIA.
O rol de condutas previsto no art. 11 da Lei nº 8429/92 possui natureza taxativa. Assim, a revogação do dispositivo no qual se enquadrava o ato ímprobo descrito na inicial impede a condenação do agente (art. 11, I, da LIA, com redação dada pela Lei Nº14.230/2021)
.
(TJMG; APCV 5005956-24.2018.8.13.0686; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 14/12/2023; DJEMG 19/12/2023)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Julgo
prejudicada
a
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O VOTO DE RELATORIA.